Tribunal: TJDFT
Processo: 0730751-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Processo : 0730751-20.2024.8.07.0000 DESPACHO 1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 203913977 dos autos originários n. 0711950-02.2024.8.07.0018) que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. A agravante alega que o título judicial que aparelha o cumprimento de sentença não provém de condenação genérica. Aduz que o título executivo em debate reúne todos os requisitos necessária para elaboração dos cálculos de maneira individualizada e por simples cálculos aritméticos, sendo desnecessário procedimento prévio de liquidação. Cita que o TJDFT “tem feito o correto distinguishing do Tema 1169, quando as Sentenças Coletivas não possuem o caráter genérico e os cálculos podem ser realizados de forma aritmética simplificada”. Pede a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento do processo. Preparo recolhido em dobro (id. 62487758). 2. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 8 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator